Tribunal: STF
Processo: Pet 14306
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição voltada à interposição de “recurso ordinário” contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos de agravo em recurso especial. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 102, II, da Constituição Federal. Erro grosseiro. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário, autuado nesta Suprema Corte como Petição, interposto com fundamento no art. 102, II, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp 2.839.857/SP.



    O Requerente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo circunstanciado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do AREsp 2.839.857/SP e, posteriormente, negou provimento ao agravo regimental e rejeitou os embargos de declaração opostos.



    A Defesa do Requerente alega, no presente recurso ordinário, o preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade do apelo especial. Ressalta inexistência de provas suficientes para a condenação e que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Requer o provimento do recurso, para absolvição do Requerente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do acórdão impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, pela alegação de omissão quanto a seus argumentos de mérito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição de embargos de declaração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo. 



    4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo regimental, demonstrando a incidência da Súmula 283 do STF impede o conhecimento do recurso especial quando não são impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido. 



    5. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, impróprios ao fim almejado, pois não constituem recurso de revisão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



     6. Embargos de declaração rejeitados.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (evento 400), manifesta a inadequação da via eleita.



    De acordo com o art. 102, II, a e b, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, hipóteses em que, a toda evidência, não se enquadra o caso dos autos. 



    Contra decisão proferida ao julgamento do recurso especial, caberia, em tese, conforme o caso, recurso extraordinário com fundamento em alguma das alíneas do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Confira-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”



    Diante da taxatividade dos recursos, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em agravo em recurso especial anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    Nesse espectro, “a competência do Supremo Tribunal Federal, originária ou recursal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus” pelo rol exaustivo inscrito no art. 102 da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776)” (Pet 5.068-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.3.2014). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido.” (Pet 12.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5.166-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).



    “Agravo regimental em petição 2. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, a, CF, taxativo. 3. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 5.247-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente feito (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Diante de manifesta inadequação, determino seu imediato arquivamento e baixa na distribuição.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente